Tribunal: TJDFT
Processo: 0701455-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701455-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIADE &amp; COUTO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 63890899), opostos pelo Apelante, SIADE &amp; COUTO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do Acórdão n. 1.911.487 (ID 63540160), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação correlata. Ante o exposto, intime-se o Embargado, para, no prazo de 5 (dez) dias, manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2024 15:25:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador